Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-56.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"CONTRATO – Transporte aéreo – Aplicação do CDC – 'Overbooking' – Autora menor de idade que sofreu dois cancelamentos de voo – Atraso de mais de 19 horas – Ausência de fornecimento de assistência - Dano moral caracterizado – Valor da indenização majorado para R$ 15.000,00 - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001187-56.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA CLARA
GOMES DE SÁ FERREIRA - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE, é apelado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-56.2019.8.26.0003 -Voto no 48025
2
VOTO No: 48025
APEL.No: 1001187-56.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANA CLARA GOMES DE SÁ FERREIRA (MENOR
REPRESENTADA PELA MÃE)
APDOS. : LAN AIRLINES S/A
”CONTRATO
Transporte aéreo
Aplicação do CDC

'Overbooking'
Autora menor de idade que sofreu dois
cancelamentos de voo Atraso de mais de 19 horas Ausência de
fornecimento de assistência - Dano moral caracterizado Valor da
indenização majorado para R$ 15.000,00 - Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou procedente a ação indenizatória
que moveu contra o apelado, alegando, em síntese
que: o valor da indenização deve ser majorado tendo
em vista os danos sofridos e a falta de assistência
prestada pela apelada.
Efetuou-se o preparo.
A
apelada
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
O i. membro do “Parquet” opinou pelo
provimento do recurso.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Patenteou-se nos autos que a autora,
menor de idade, adquiriu passagem aérea da ré-
apelada do aeroporto Santos Dumont com destino a
Navegantes.
Em razão de “overbooking” a autora
teve não um, mas dois voos cancelados pela apelada e
chegou ao local de destino com um atraso superior a
19 (dezenove) horas.
O MM. Juiz “a quo” julgou procedente a
ação para condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00
(seis mil reais).
A autora interpôs o presente recurso
postulando a majoração da verba indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-56.2019.8.26.0003 -Voto no 48025
3
Inicialmente, verifica-se que a relação
existente entre as partes é de consumo e a
responsabilidade
da
ré
é
objetiva,
conforme
esclarece CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
“É
fora
de
dúvida
que
o
fornecimento de transportes em geral é
atividade abrangida pelo Código de Defesa
do Consumidor, por constituir modalidade de
prestação
de
serviço.
Aplica-se
aos
contratos de transporte em geral, desde que
não contrarie as normas que disciplinam
essa espécie de contrato no Código Civil
(CC, art. 732).
No tocante à responsabilidade civil
do transportador, dois aspectos merecem
destaque:
1o)
a
criação
de
uma
responsabilidade objetiva semelhante à do
Decreto
n.
2.681,
de
1
912;
2o)
a
inexistência
de
limitação
para
a
indenização, não havendo mais lugar para a
chamada indenização tarifada, prevista para
os casos de acidentes com aeronaves.” (in
“RESPONSABILIDADE CIVIL”
8a ed. - pág.
300 Saraiva 2 003 São Paulo)
Ora, tivessem os cancelamentos de voo
sido causados em razão do clima, não teria a apelada
fornecido um voucher à autora no valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), corroborando a
alegação de que os transtornos ocorreram em razão de
“overbooking”.
Não se olvide que a autora possuía
apenas 04 (quatro) anos de idade na data dos fatos
narrados!
Assim, está caracterizada a falha na
prestação dos serviços e violação à boa-fé objetiva
em razão de a apelada não ter prestado auxilio à
autora, que passou a noite no aeroporto e não lhe
foi fornecida hospedagem.
Os
danos
morais,
assim,
estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-56.2019.8.26.0003 -Voto no 48025
4
suficientemente demonstrados, sendo indiscutível o
cabimento da indenização.
PHILIPPE LE TOURNEAU, em clássica obra
sobre o tema, preleciona que:
"Le
prix
de
la
douleur
(pretium doloris) vient indemniser le
préjudice moral causé par souffrance qu'a
éprouvée ou qu'éprouve la victime. C'est
le
plus
connu
des
dommages
moraux
occasionnés par une atteinte corporelle."
E com base na jurisprudência francesa
conclui o autor:
"Il doit être apprécié en tenant
compte à la fois de la douleur physique
et du 'retentissement psychologique' qu'à
pu ressentir la victime (Trib. Correc.
Seine, 5 mai 1965, D., 1965, Som. 110;
J.C.P.,
1965,
14332...)"
("LA
RESPONSABILITÉ CIVILIE" - 3a ed. - pág.
201 - nos 615 e segs. - DALLOZ - 1 982 -
Paris).
Ademais, em se tratando de dano moral,
não há que se falar em prova, sendo suficiente a
demonstração do fato que o gerou. (REsp no 70872/MS
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI j. 17/05/2 005)
A
estimativa
deve
ser
tal
a
possibilitar a reparação mais completa, considerando
a conduta da ré e a repercussão na esfera íntima da
autora, sempre respeitando-se a proporcionalidade da
situação econômica de ambas as partes (Emb. Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Assim,
considerando-se
as
peculiaridades do caso concreto, majora-se a verba
indenizatória para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
O valor da indenização deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001187-56.2019.8.26.0003 -Voto no 48025
5
publicação deste acórdão e com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator